Tribunal: TJES
Processo: 5003621-15.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003621-15.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON PAIVA JUNIOR
RECORRIDO: GOLDEN CHICKEN COMERCIO DE FRANGO FRITO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003621-15.2020.8.08.0035

RECTE.: EDSON PAIVA JUNIOR

RECDA.: GOLDEN CHICKEN COMERCIO DE FRANGO FRITO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE CRIME CONTRA HONRA COMETIDO POR FUNCIONÁRIA DA RÉ. RESPONSABILIDADE C
ÍVEL
QUE INDEPENDE DA CRIMINAL. AFASTAMENTO DA SENTENÇA EXTINTIVA.
RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATOS PRATICADOS P
ELO
SEU
FUNCIONÁRIO.
APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.

RECURSO
INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO
APENAS PARA AFASTAR A SENTENÇA EXTINTIVA E APRECIAR O MÉRITO
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 29929893 e 29929900. Por sua vez, a Recorrida não apresentou contrarrazões Id. 29962017, apesar de estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
29929893
)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Pr
ocesso Civil (CPC).
Não conheço do recurso Id.
29929900
, por preclusão consumativa.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 29309457), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MERITO,
na forma prevista pelo artigo 51, II, da Lei 9099/95.”

Trata-se de ação de indenização por dano moral sob argumento de que o autor é entregador informal, mas teria cancelado uma entrega para a empresa ré. Contudo, uma funcionária da empresa ré teria entrado em contato com o autor e insinuado de que ele teria se apropriado do pedido. Por ter se sentido ofendido e vítima de preconceito, requereu danos morais.

Em suma, a sentença entendeu que os fatos devem ser objeto de ação criminal, em Vara Criminal ou Juizado Especial Criminal, e não de uma ação cível, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença renovando os fatos narrados na exordial. Alega ainda que busca apenas a reparação civil e não a criminal.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem,
a instância cível é independente da criminal, consoante art. 935 do Código Civil: “
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
”

Nesse sentido, a inexistência de ação criminal, não prejudica o direito da parte lesada de buscar a reparação na esfera cível.

Colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 935 DO CC/2002. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXISTÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Nos termos da jurisprudência deste STJ, mostra-se desnecessária a condenação na esfera criminal para configurar o dever de indenizar no juízo cível, em razão da independência das esferas e responsabilidades cível e criminal, via de regra, à luz do artigo 935, do Código Civil"
(AgInt no AREsp n. 1.469.039/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu que o réu "extrapolou o limite da liberdade de expressão que lhe era de direito, tecendo comentário absolutamente estranho ao mérito da entrevista, atavicamente ligado à honestidade e conduta ética do autor". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1550739 SP 2019/0225706-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) (grifo nosso)

Motivo em que tenho por cabida
a reforma da r. sentença
e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC, e, também, em consonância ao que preceitua os princípios da economia processual e celeridade, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIDA PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO

Aduz a empresa recorrida que não é legítima a fazer parte do polo passivo da lide, pois os fatos teriam sido praticados por uma pessoa física funcionária da empresa e não pela pessoa jurídica. Assim, eventual queixa-crime ou indenização deve ser direcionada ao agente praticador do ilícito. No entanto, sem razão a recorrida/ré, pois há responsabilidade objetiva da empregadora por ato praticado por seus empregados, nos termos do art. 932, II, do Código Civil. Veja-se:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. (grifo nosso)

Destaco que no caso dos autos o autor busca apenas a responsabilização cível e não a criminal. Assim,
rejeito a preliminar.
Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS. COMPROVAÇÃO. IMPROPÉRIOS TRANSMITIDOS VIA MENSAGEM TELEFÔNICA POR EMPREGADO DA EMPRESA RÉ. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 'QUANTUM INDENIZATÓRIO'. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. I - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil. II - Pratica ato ilícito o preposto da empresa contratada que, de forma injusta e desnecessária, ofende verbalmente os contratantes que tentavam solucionar questões afetas à relação contratual entabulada entre as partes. III -
Nos termos da regra disposta no art. 932, inciso III do Código Civil Brasileiro, também é responsável pela reparação civil o empregador por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. IV - Tem direito à reparação por danos morais a vítima de agressões verbais.
V - No arbitramento da indenização por danos morais, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, cuidando para não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também não reduzir a verba a montante irrisório, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se, no caso concreto, a manutenção da sentença. VI - Por se tratar de relação contratual, o cômputo dos juros moratórios sobre a verba reparatória inicia-se a partir da data da citação válida, nos termos dos arts. 405 do Código Civil Brasileiro e 240 do Código de Processo Civil. VII - Recursos de apelação conhecidos e não providos. (TJ-MG - AC: 00123062120148130471, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 17/03/2021, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021) (grifo nosso)

MÉRITO

No caso dos autos, o autor alegou na exordial trabalhar com entregas de alimentos e havia recebido um pedido da empresa ré por aplicativo. Entretanto estava com um problema na moto e havia pouco tempo para entrega, razão pela qual o autor desistiu da entrega e o pedido “sumiu” do seu aplicativo. Afirmou que sequer pegou a encomenda, pois cancelou antes.

Aduz que a empresa requerida entrou em contato com ele, a fim de cobrar aquela entrega e a funcionária, ao telefone, foi ríspida o acusando indiretamente de ter sumido com o lanche do consumidor, e disse que já havia visto foto do autor bem como era para ele resolver a situação.

Acusou a funcionária de ter insinuado que ele, por ser suspeito, poderia ter dado fim ao pedido de alguma forma não lícita. Afirma o autor que tentou explicar que não retirou qualquer pedido, mas a funcionária da empresa ré parecia certa de que ele teria furtado o lanche. Disse que em uma das falas, a funcionária deixa escapar uma frase de que ele seria “preto” e, mais tarde, talvez para não configurar ofensa, tentou minimizar.

Por fim, alegou o recorrente que tentou ir à empresa com a esposa para explicar o ocorrido, o que não foi possível, ante a postura da mencionada funcionária.

Assim, afirmou ter sido vítima de preconceito em razão da sua etnia e acusado de algo sem qualquer prova. Buscou danos morais.

Por sua vez, a empresa ré negou os fatos e que nos áudios juntados pelo próprio autor não há nenhum indício de ilícito. Afirma que a funcionária apenas solicitou provas de que o autor não teria retirado o pedido, mas não o acusou de furto. Diz que uma pessoa se identificando como o autor fez a retirada do lanche. Argumenta que a vontade de ofender deve ser específica para que se caracterize o dolo e que, no caso dos autos, suas expressões estão protegidas pela liberdade de expressão. Aduz não haver dano moral.

Pois bem. Como se observa, consoante as alegações autorais, o
suposto ilícito teria ocorrido por telefone, tendo o autor juntado os áudios. Transcrevo o teor:

Á
udio
0
1 -
Id
. 5132678

(voz feminina – funcionária da ré) “Eu quero que você manda prova só pra gente ter certeza se não foi você, porque então você tem irmão gêmeo. Entendeu? Não é questão de achar que você é mentiroso. Eu quero a prova que você tem para provar para a gente, porque então você tem irmão gêmeo... ou você é preto...você é branco... Não sei, não tem lógica. Você (inaudível) você aqui tem câmeras também para provar. Eu quero a prova.”

Áudio 02 – Id. 5132679

(funcionária) “A minha moto também engasga. Vocês têm tanta desculpa. A gente vai ligar pro iFood mesmo pra ver o que aconteceu realmente com o nosso pedido.”

Áudio
0
3 –
Id. 5132681

(funcionária) “A gente trabalha com sinceridade e a gente é certo (sic) com nossas coisas. Se você é certo com suas coisas, você não vai mentir. Então eu quero a prova, porque é impossível que você tenha irmãos gêmeos e vem aqui, impossível. (sic)”

Áudio 04 – Id. 5132682

(funcionária) “Como é que você aceitou o pedido e não veio buscar? Moço, você está com ‘tiração’ com a minha cara. Você está de ‘tiração’. Nem vou discutir com você não. Vou ligar pro Ifood, e se realmente foi você que pegou o pedido, o bagulho vai ficar doido.”

Áudio 05 – Id. 5132683

(funcionária) “Vai dar queixa da gente? A gente vai dar queixa daonde? (sic) Eu tô falando com você, é isso aí, tá sua foto no Ifood, a gente mandou uma foto pra você ver se é você ou então tem alguém se passando por você.”

Áudio
0
7 –
Id. 5132685

(funcionária) “Cê tava? Cê tá de bolsa? Cê tá de bolsa? (sic)”

Já o
áudio
0
6
(Id. 5132684) aparenta ser a conversa após o ocorrido. O autor alegou na exordial que foi à empresa ré junto com a esposa para esclarecer os fatos. No áudio de quase 07 minutos há 04 pessoas conversando. Destaco alguns trechos:

- (00:53seg – voz feminina, aparenta ser a esposa do autor) “Aí ele veio aqui esclarecer que não é ele, só que a menina acusou ele, que é ele sim.”

- (01min:05seg – voz masculina, aparenta ser o autor) “Só que acontece o seguinte...”

- (01min:07seg – voz masculina, aparenta um funcionário da ré) “Mas tem como alguém pegar no seu nome a parada?”

- A partir de 01min:08seg o autor começa a explicar para o funcionário como é o procedimento do Ifood e, dentre outros detalhes, ele afirma que quando um entregador não aceita entregar o pedido, o aplicativo envia para outros entregadores e que nunca houve problema com isso.

A partir de 03min:12seg a esposa do autor e a funcionária dos outros áudios começam a discutir, com a esposa afirmando que a funcionária teria acusado o autor de roubo e a funcionária negando as acusações.

Não obstante, o conjunto probatório não respalda a tese autoral, especialmente pela ausência de provas que amparem as alegações do recorrente/autor, o que afasta o dever de indenizar pelos danos morais pretendidos.

Ao que parece, houve um mal-entendido. O autor alegou que cancelou a entrega e sequer retirou o pedido junto à empresa ré. Por sua vez, pelos áudios narrados a funcionária parece acreditar que alguém retirou o pedido e que o autor deveria provar que realmente não o retirou.

Quanto ao preconceito em razão da etnia, não restou provado. No áudio 01, como destacado acima, a funcionária usa o termo “preto”, mas tal palavra por si só não é racista, sendo que não há problema isoladamente no termo “preto” ou “negro”. No mencionado áudio, a funcionária aparenta querer saber como é característica física do autor para saber quem retirou o pedido, pois afirmou que “
Eu quero a prova que você tem para provar para a gente, porque então você tem irmão gêmeo... ou você é preto...você é branco... Não sei, não tem lógica.
” Tanto é que ela questiona se ele é preto, se é branco, se tem irmão gêmeo.

Em relação à acusação de crime (furto ou roubo), que seria calúnia, também não restou provada. Como se vê acima, houve um mal-entendido e alguém teria retirado o pedido, levando a funcionária a questionar se não teria sido o autor, exigindo provas. Nos áudios a trabalhadora é ríspida, mas não se visualiza imputação de um crime, em que pese o despreparo para lidar com a situação.

Ressalto que para se comprovar um delito contra a honra, o agente deve saber que a vítima não cometeu o crime imputado e/ou deve acusar sem nenhuma prova. E, no caso em tela, não se observa essa situação, de que a funcionária possuía a intenção de imputar ao autor a prática de um crime, mas sim de provocá-lo a agir, de modo que pudesse esclarecer quem buscou o pedido em seu nome, pois ela parecia acreditar que alguém o havia buscado, tanto é que no áudio 1 ela diz que “
Não é questão de achar que você é mentiroso. Eu quero a prova que você tem
”.

Embora tenha a parte autora acostado ao feito Boletim de Ocorrência (Id. 5132673, 5132674 e 5132675), tem-se que tal prova, produzida unilateralmente, não tem o condão de demonstrar verossimilhança aos fatos supostamente
ocorridos.

Logo, à luz do conjunto probatório, não se verifica a prática de preconceito em razão de etnia e/ou crime contra a honra praticado pela funcionária da empresa, a ensejar responsabilidade civil da parte ré. Destaco que o juízo não pode extrapolar o limite fixado na petição inicial, consoante art. 492, do CPC.

E, em não tendo a parte demandante se desincumbido do seu ônus probatório, consoante preceitua o art. 373, I, do CPC,
voto por julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
(Id. 29929893)
e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a sentença extintiva em razão da incompetência e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos.
Não conheço do recurso Id.
29929900
, por preclusão consumativa.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)